Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. LIMITAÇÃO AO TETO. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS. PREVI. EXCLUSÃO.

1. Quando a questão aduzida no recurso foi decidida nos termos pretendidos pelo recorrente, inexiste interesse recursal.

2. Detém o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, na medida em que, como ex empregador e patrocinador da PREVI, era o responsável pelo pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Compete à Justiça Comum julgar ação de revisão de complementação do fundo de aposentadoria. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A não figura no polo passivo da demanda por força da relação de trabalho, mas sim, pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência complementar da PREVI.

4. Na ação trabalhista movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, o objeto da lide se restringiu ao pagamento das horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Não existe identidade de partes, de pedido e de causa de pedir em relação à presente ação, em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria complementar com a recomposição da reserva matemática, não havendo que se falar em coisa julgada.

5. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI.

6. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática.

7. Todavia, foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano.

8. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido revisional em face da PREVI.

9. Para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada, ambas as partes da relação de emprego, tanto patrocinador quanto assistido, contribuem na proporção de 50% para cada um.

10. Os cálculos atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e, posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar, deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez que, nessa fase do procedimento, já terá havido o acertamento do direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada, ficando pendente apenas o quantum debeatur.

11. Se autor e ré constituem, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, e as obrigações recíprocas dizem respeito ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação (artigos 368 e 369 do CC).

12. Evolução de entendimento: considerando que a revisão do benefício da aposentadoria complementar está condicionada à observância do regulamento e à prévia recomposição da reserva matemática, conclui-se que, além de a PREVI não ter dado causa à lide, também não pode ser considerada sucumbente, devendo ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

13. Apelos parcialmente conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, recursos parcialmente providos.